Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712062-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DJALMA MOREIRA PINTO D E S P A C H O Intime-se DJALMA MOREIRA PINTO para ofertar contrarrazões ao agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 27 de maio de 2021 19:02:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator